Tribunal: TJDFT
Processo: 0741896-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741896-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARCO AURELIO PACHECO DE BRITO, ALOISIO OTAVIO PACHECO DE BRITO, SIMONE MARIA CARVALHO DE BRITO, LUIZ CLAUDIO DE BRITO, FLAVIA MIRANDA DE LIMA BRITO APELADO: ELY REGINA RAMOS GARCIA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de abril de 2023 15:55:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador